Tribunal: TJBA
Processo: 0518191-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518191-91.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ AUGUSTO ZUPPI DA CONCEICAO Advogado(s): ELIAS FREITAS DOS SANTOS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):RENATA CALDAS DE MACEDO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PETROS. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SLS 2.507/RJ. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra acórdão que deu provimento à apelação de participante não repactuado do Plano PETROS para afastar a cobrança de contribuições extraordinárias decorrentes do Plano de Equacionamento do Déficit Técnico e determinar a restituição dos valores descontados, alegando omissão quanto à Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2.507/RJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a SLS nº 2.507/RJ, apta a impedir o acolhimento do pedido formulado pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada examina integralmente a controvérsia, enfrentando a situação jurídica diferenciada dos participantes não repactuados, a natureza do plano em extinção e a incidência da regra de responsabilidade do art. 25 da LC nº 109/2001. 4. A decisão analisa a natureza jurídica do Plano PETROS – Não Repactuados como plano em extinção à luz do art. 16, §3º, da LC nº 109/2001, reconhecendo o regime jurídico diferenciado aplicável. 5. O acórdão fundamenta o reconhecimento de direitos adquiridos às regras de custeio vigentes à época da adesão, bem como a violação à isonomia e à proporcionalidade na cobrança de contribuições extraordinárias em regime de autopatrocínio. 6. A SLS nº 2.507/RJ possui natureza cautelar e limita-se a suspender efeitos de decisões até o trânsito em julgado, sem análise do mérito, não se aplicando ao julgamento definitivo proferido no caso concreto. 7. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC e não se viabiliza nem mesmo para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão impede o acolhimento de embargos de declaração utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão. 2. A Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2.507/RJ, por possuir natureza cautelar e provisória, não afasta a possibilidade de julgamento de mérito definitivo em segunda instância sobre a legalidade das contribuições extraordinárias do Plano PETROS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 1.022, 1.023 e 931; LC nº 109/2001, arts. 16, §3º, e 25. Jurisprudência relevante citada: SLS nº 2.507/RJ (STJ e STF). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518191-91.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como embargado LUIZ AUGUSTO ZUPPI DA CONCEICAO . ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar aos embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora.